Tribunal: TJPA
Processo: 0803042-12.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803042-12.2021.8.14.0070

APELANTE: MATHEUS WALLACE OLEASTRE FERREIRA, ELINAEL RODRIGUES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado. reconhecimento pessoal. prova autônoma. emprego de arma de fogo comprovado. dosimetria da pena fundamentada. manutenção da condenação. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado como incurso no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal, em razão da prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo. Pretensão de nulidade do reconhecimento pessoal, absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena e exclusão da majorante do uso de arma.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o reconhecimento pessoal realizado em sede policial é nulo por violar o art. 226 do CPP; (ii) os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação; (iii) é cabível a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por ausência de apreensão da arma; (iv) há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime.

iii. razões de decidir

3. O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial foi corroborado por confissão do réu em sede policial, depoimentos firmes das vítimas e testemunhas, bem como pela prisão em flagrante e recuperação dos bens subtraídos.

4. A condenação encontra lastro suficiente em provas autônomas e harmônicas entre si, afastando a alegação de nulidade e insuficiência probatória.

5. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que comprovado por outros meios de prova seu efetivo emprego no crime, como declarado de forma consistente pelas vítimas.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, considerando a vulnerabilidade das vítimas e o local do crime (rio), sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

7. A dosimetria observou as fases legais, com reconhecimento de atenuantes e agravantes, aplicação de causa de aumento pela arma de fogo, e aumento final em razão do concurso formal de crimes.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando corroborado por outras provas autônomas. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são imprescindíveis para aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, quando houver prova robusta de seu uso. 3. A elevação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias concretas do crime, especialmente se agravadas pela vulnerabilidade das vítimas e local da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "h", 65, I e III, “d”, 70, 157, §2º, II, §2º-A, I; CPP, arts. 226, 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 782.267/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 10/12/2024, DJe 17/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.097.120/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 04/12/2023, DJe 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 20/03/2025, DJe 26/03/2025; TJPA, Súmula nº 14 e Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATHEUS WALLACE OLEASTRE FERREIRA
, por intermédio de advogada constituída, e por
ELINAEL RODRIGUES FERREIRA
, assistido pela Defensoria Pública, em face da sentença (ID
19229157)
, que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal, em razão de roubo majorado perpetrado mediante uso de arma de fogo e concurso de agentes.

Ao réu MATHEUS WALLACE OLEASTRE FERREIRA
foi fixada a pena de
8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, mais
81 (oitenta e um) dias-multa
, em regime inicialmente fechado, e ao réu
ELINAEL RODRIGUES FERREIRA
foi estipulada a pena de
14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, mais
141 (cento e quarenta e um) dias-multa
, também em regime fechado.

Narra a denúncia que (ID 19229075):

“(...) Consta nos autos que no dia 28.10.2021, no rio Campupema, Abaetetuba/PA os denunciados, mediante violência e grave ameaça, em concurso de pessoas e de posse de armas de fogo, subtraíram para si os pertences das vítimas. No dia e local acima mencionados a polícia foi acionada em decorrência de informações de que estaria em curso um roubo. Conforme relato das vítimas, elas estavam em um barco chegando em sua residência quando foram abordadas pelos denunciados, os quais estavam em outro barco e anunciaram o roubo. Dois dos denunciados estariam de posse das armas de fogo.

Anunciado o roubo, os denunciados subtraíram das vítimas R$ 369,00 em dinheiro, dois anéis, um cordão, uma pulseira, 2 celulares e uma carteira. Ato contínuo a polícia foi acionada e passou a perseguir o barco dos denunciados, alcançando-os no Porto.

No porto, os denunciados desceram do barco e encontraram o nacional Paulo Barreto de Sousa o qual auxiliou Elinael a esconder os bens roubados das vítimas. Houve perseguição de todos pela polícia de modo que ELINAEL e MATHEUS foram localizados dentro de uma residência juntamente com o denunciado MAYLON enquanto Paulo Barreto estava escondido dentro de uma caixa d’agua desta residência.

O denunciado Elinael e o indivíduo Paulo Barreto indicaram a polícia o local onde os bens roubados foram escondidos.

A vítima CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA reconheceu os denunciados Elinael e Maylon como sendo os autores do crime em questão.

A vítima CRISTIANE CARDOSO FERREIRA identificou o denunciado ELINAEL como autor do crime em questão.

Em interrogatório perante a autoridade policial, Elinael confessou a autoria delitiva informando que cometeu o crime na companhia do denunciado Matheus e de um adolescente conhecido como BAMBAM. Disse ainda que Paulo Barreto não lhe auxiliou a esconder a droga.

Em interrogatório perante a autoridade policial, o denunciado Matheus confessou a autoria delitiva informando que cometeu o crime na companhia do denunciado Elinael e de um adolescente conhecido como BAMBAM.

O denunciado Maylon em interrogatório perante a autoridade policial negou os fatos a ele imputados.

Em depoimento prestado, Paulo Barreto de Sousa afirmou que estava no porto e que viu quando o denunciado Elianel chegou ao local em um barco e na companhia de dois indivíduos sendo perseguidos pela polícia. Ato contínuo, passaram a correr da polícia e Elianel informou do roubo que havia feito, ocasião em que Paulo teria orientado e ajudado o denunciado a esconder os celulares roubados, sendo posteriormente capturado pela polícia juntamente com os denunciados. ”

Irresignados,
ambos interpuseram recursos de apelação
.

A defesa de Matheus

Wallace
, em suas razões (ID 20835723), sustenta, preliminarmente, a
nulidade do reconhecimento pessoal por alegado descumprimento da norma prevista no artigo 226, do CPP
e, no mérito, pleiteia a
absolvição
ou,
subsidiariamente
, a
exclusão
da
majorante
do art.
157, §2º-A, I, CP
e
redimensionamento
da
pena-base
ao
mínimo
legal.

Em
contrarrazões
(ID 26591755), o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

Sobreveio então a
decisão judicial de ID 19229177
, datada de 22.04.2024, por meio da qual foi
declarada extinta a punibilidade de ELINAEL RODRIGUES FERREIRA, nos termos do art. 107, I, do CP, em razão de seu óbito
, conforme declaração juntada aos autos.

O D. Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo,
em parecer, se manifesta pelo “
CONHECIMENTO recursal, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO dos recursos de Apelação. ”
(Textual) (ID 27718581)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Da preliminar de
nulidade do reconhecimento pessoal

A defesa do apelante Matheus Wallace Oleastre Ferreira sustenta, preliminarmente, a
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado na fase inquisitorial, por inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. Requer, por conseguinte, a declaração de nulidade do processo e a absolvição do réu, sob alegação de que o reconhecimento constitui prova ilícita e que não há elementos suficientes para embasar a condenação.

O art. 226 do CPP dispõe:

"Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; (...)"

É certo que o Superior Tribunal de Justiça vem, progressivamente, aprimorando o entendimento acerca da rigidez das formalidades legais para o reconhecimento pessoal e fotográfico, principalmente a partir do julgamento, em 30/06/2025, dos Recursos Especiais n°s 1.953.602/SP, 1.986.619/SP, 1.987.628/SP e 1.987.651/RS, paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no
Tema 1258
, cuja tese foi fixada nos seguintes termos:

"1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. ”
(destaquei)

Todavia, no presente caso, a alegação da defesa
não merece prosperar
.

Conforme se extrai dos autos, o reconhecimento dos acusados pelas vítimas foi
corroborado por outros elementos robustos de prova
, como a
prisão em flagrante dos réus logo após o cometimento do crime
, a
recuperação dos bens subtraídos
, as
confissões parciais dos acusados em sede policial e judicial
, bem como
depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas em juízo
, o que configura forte indício de autoria e reforçando a certeza da materialidade delitiva.

No caso concreto, além de
Matheus Wallace
ter sido reconhecido pelas vítimas, foi ele
preso em flagrante
, apontado pelo comparsa Elinael como coautor, e os bens subtraídos foram recuperados nas proximidades da residência em que ambos foram capturados, havendo, assim, lastro probatório suficiente para formação do juízo condenatório.

Rechaço, pois, a preliminar de nulidade. Passo ao exame meritório:

1. Do pedido de absolvição

A tese defensiva sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, e requer a absolvição do réu com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Entretanto, os elementos constantes dos autos não autorizam acolher tal pretensão.

Conforme narrado na denúncia e confirmado por múltiplas testemunhas, o crime ocorreu
no dia 28 de outubro de 2021
, no
rio Campupema
, em Abaetetuba/PA. As vítimas estavam retornando para casa em uma embarcação quando foram
surpreendidas por três indivíduos armados
, que se aproximaram em outra embarcação e
anunciaram o assalto
, subtraindo-lhes bens pessoais, como dinheiro, joias e celulares.

A imediata comunicação à Polícia Militar permitiu a
ação rápida das forças de segurança
, que
iniciaram perseguição fluvial e terrestre
, logrando
capturar os envolvidos em uma residência próxima
. Parte dos objetos roubados foi
recuperada em uma área de mata
, indicada pelos próprios acusados.

Durante a instrução criminal, as
vítimas confirmaram de forma segura e coerente os fatos narrados na denúncia
, inclusive
identificando a participação do réu Matheus Wallace
, apesar de este estar utilizando máscara de covid no momento do crime. A firmeza dessas declarações, aliada à convergência com os demais elementos de prova, confere
alta credibilidade
aos testemunhos.

Destaco os seguintes trechos colhidos na sentença (ID 19229157):

CONCEIÇÃO NASCIMENTO DA SILVA
:

“no dia dos fatos, estava voltando do trabalho, juntamente com seus familiares quando ocorreu o roubo. Que subtraíram telefone celular, corrente e dinheiro. Que dois acusados estavam armados. Que recuperaram alguns dos seus pertences. Que não recuperou o celular e 200 reais. Que recuperou celular, carteira e cordão. Que os fatos ocorreram no rio, ocasião em que emparelharam a embarcação e os abordaram. Que estava com seus pais e sua cunhada. Que os acusados foram capturados posteriormente em uma residência. Que realizou o reconhecimento dos acusados, na delegacia. Que durante o assalto estavam presentes três indivíduos ne embarcação, sendo que 02 estavam armados. Que na residência em que foram presos havia quatro nacionais. Que o crime ocorreu por volta de 09 horas."

CRISTIANE CARDOSO FERREIRA
:

"É cunhada de Conceição e estava na embarcação que foi assaltada. Três indivíduos cometeram o assalto. Foi levada sua bolsa com celular e R$ 100,00. Reconheceu apenas um dos assaltantes. Os autores do roubo foram encontrados pela polícia em uma residência."

BENEDITO LÚCIO DA SILVA
, pai da vítima:

"Foram abordados por três indivíduos. Dois estavam armados, sendo um deles o piloto da embarcação."

JOANA DO ESPÍRITO SANTO SILVA
, de 83 anos:

"Ficou assustada com a ação. Dois dos acusados estavam armados, cada um com um revólver."

Percebe-se que as declarações, prestadas sob o crivo do contraditório, são
claras, firmes e harmônicas entre si
, reforçando a verossimilhança da versão acusatória.

Os agentes da Polícia Militar que atenderam à ocorrência, por sua vez, forneceram informações
convergentes
quanto à
localização dos autores
, a
recuperação dos bens
, e a
confissão extrajudicial
prestada por um dos envolvidos. Veja-se:

ODAIR JOSÉ CARNEIRO PEREIRA
:

"Fomos acionados após o roubo envolvendo casal de idosos e familiares. Iniciamos cerco por água e terra. Localizamos os acusados em uma residência. Um deles confessou e indicou o local dos bens escondidos. A vítima reconheceu os autores. Os objetos localizados eram os mesmos descritos pelas vítimas."

JOSINEY LOBATO FERREIRA
e
LUIS FERNANDO CAVALCANTE DIAS
:

"Confirmaram que os acusados foram capturados em residência após fuga. Os objetos subtraídos foram encontrados em área de mata. As vítimas fizeram o reconhecimento dos envolvidos."

Ora é importante destacar que segundo o entendimento do STJ, nos
crimes patrimoniais
, os
depoimentos das vítimas
são
elementos suficientes para embasar a condenação, desde que corroborado por outros meios de prova
, como ocorre no presente caso, que foram corroborados pelas declarações dos
policiais
que prenderam o recorrente e o corréu em flagrante, sendo estes testemunhos revestidos de
fé pública e valor probatório pleno
, como reconhece pacificamente o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS DOS POLICIAIS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o acórdão que confirmou a condenação do agravante pela prática do delito do art. 157, § 2º, I e II, do CP.

2. A decisão agravada afastou os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação delitiva, aplicando a Súmula n. 7 do STJ, e rejeitou as alegações de necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante e de cumulatividade indevida entre causas de aumento de pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: i) a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos das vítimas e outros elementos probatórios; ii) há a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no crime para fins de aplicação da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP; iii) se é devida a alegação de indevido concurso cumulativo de causas de aumento de pena, referente ao uso de arma de fogo e concurso de agentes.

III. Razões de decidir

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos
.

5. Embora o reconhecimento pessoal do agravante possa ter se dado em delegacia e mediante análise fotográfica, tal fato não acarreta em nulidade processual para ensejar sua absolvição do acusado, pois a condenação está embasada em outras provas independentes, especialmente nos depoimentos judiciais das vítimas, foram pormenorizados e harmônicos entre si, com destaque para o celular de uma vítima ter sido encontrado na residência do agravante, o qual já vinha fazendo uso pessoal do referido aparelho.

6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito, como, no presente caso, o depoimento judicial das vítimas no sentido de que o agravante portava arma de fogo enquanto instrumento de ameaça para a perpetração criminosa.

7. Não houve concurso cumulativo de causas de aumento de pena, pois as majorantes foram aplicadas de forma correta, resultando em um aumento de 1/3 da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso.

3. Não há concurso cumulativo de causas de aumento de pena quando as majorantes são aplicadas corretamente, resultando em um só aumento proporcional da pena".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.097.120/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.212/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)”
Destaquei

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ROUBO QUALIFICADO
. NULIDADES AFASTADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
TESTEMUNHO POLICIAL. PROVA VÁLIDA
. PARCIALIDADE DO DEPOIMENTO. AUSÊCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por roubo e afastando alegações de nulidade por violação de domicílio e de insuficiência de provas.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a condenação, considerando que a entrada dos policiais na residência foi consentida e justificada por fundadas suspeitas de crime em flagrante.

3. A sentença destacou que a autoria delitiva foi comprovada por depoimentos da vítima e de policiais, além de confissão parcial do acusado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao domicílio sem justa causa e se as provas produzidas são suficientes para a condenação.

5. Outra questão é a alegação de que o depoimento policial não poderia ser considerado imparcial devido à relação com a vítima.

III. Razões de decidir

6. A decisão considerou que a entrada no domicílio foi justificada por fundadas suspeitas, com consentimento da mãe do acusado, não configurando violação de direitos.

7
. O depoimento dos policiais foi considerado idôneo e corroborado por outras provas, não havendo prequestionamento a respeito da sua parcialidade.

8. A revisão do acervo probatório é inviável em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado é lícita quando há fundadas razões de flagrante delito e consentimento do morador."
2. O depoimento policial é prova idônea, salvo demonstração de parcialidade."
3. Ausente a discussão da controvérsia recursal nas instâncias ordinárias, atrai-se a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 155, 214.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.097.120/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.009.660/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/6/2022; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 03/11/2021. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.407.884/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.)”
Destaquei

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual os agravantes contestam a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegam ausência de provas suficientes para a condenação, incluindo a idoneidade dos testemunhos policiais e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a aplicação, no caso do tráfico de drogas, da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso; (ii) definir se os testemunhos dos policiais são idôneos para fundamentar a condenação; (iii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base, com acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, foi corretamente aplicado; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal
.
4. No caso, os depoimentos dos policiais foram detalhados e descreveram a participação dos agravantes na prática de tráfico de drogas, incluindo monitoramento do casal e apreensão de cocaína em locais relacionados a ambos, o que caracteriza a materialidade e autoria do delito.5. Quanto à causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado, o entendimento consolidado desta Corte permite o afastamento do benefício em casos de dedicação a atividades criminosas, indicados pela quantidade de droga apreendida e pelos insumos para sua produção.6. Sobre a dosimetria, o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima foi utilizado para o cálculo da pena-base, critério aceito pela jurisprudência, que confere discricionariedade ao magistrado para fixar a pena dentro dos limites legais, observados os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.7. A reanálise das provas requeridas pelos agravantes para modificar as conclusões da origem é inviável na instância excepcional, conforme a Súmula n. 7 do STJ.IV. Dispositivo e tese 8. Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1. Testemunhos de policiais, corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação penal
. 2. A causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado pode ser afastada em casos de dedicação a atividades criminosas. 3. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 é aceito pela jurisprudência, respeitando os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. 4. A reanálise de provas na instância excepcional é inviável, conforme a Súmula 7 do STJ.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art . 33, § 4º; Código de Processo Penal, art. 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.750 .146/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.145 .683/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.364 .703/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03/10/2023. (STJ - AREsp: 2419814 MG 2023/0267365-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025)”
Sublinhei

Por outro lado, apesar do apelante
Matheus Wallace
ter optado pelo
silêncio
em juízo, consta dos autos que ele
confessou sua participação no delito durante o interrogatório policial
, relatando que estava com
Elinael
e um adolescente conhecido como “Bambam” no momento da execução do roubo. Essa confissão foi
confirmada
por
Elinael Rodrigues Ferreira
em seu interrogatório judicial
, no qual
assumiu integralmente a autoria
e
a participação de Matheus
, detalhando a abordagem das vítimas, o emprego de simulação de armas, a subtração dos bens, a fuga e o esconderijo dos objetos. Veja-se:

ELINAEL RODRIGUES FERREIRA
:

"Está consciente de seu erro. Confessa os fatos. Dos acusados, apenas Matheus participou da conduta. Maylon e Paulo não participaram. Matheus tomou a bolsa da mulher para colocar os pertences. Empreenderam fuga até a casa de Matheus, onde foram presos. Levaram os policiais ao local onde estavam os bens, e tudo foi recuperado."

Percebe-se, do acervo probatório, que tal confissão
não se faz isolada
, sendo
amplamente respaldada pelas provas materiais e testemunhais
, o que afasta qualquer dúvida razoável sobre a autoria.

Outro não é o entendimento do D. Procurador de Justiça, que em parecer se manifesta:

“Existem provas suficientes de que os réus concorreram para o crime, destacando-se o depoimento das vítimas que, em diferentes momentos, demonstraram verossimilhança, coesão e coerência. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de grande relevância para o deslinde da causa, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório quando corroborada pelas demais provas. ”

Dessa forma, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria, e considerando o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.Da revisão na dosimetria da pena

Subsidiariamente
, pugna a defesa pela reforma da dosimetria em relação
à pena-base
, para que se
afaste
a negativação da circunstância judicial relativa às
“circunstâncias do crime”
. Por outro lado, requer a
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
, sob o argumento de que
não houve apreensão
do armamento utilizado na prática delitiva.

Antes de mais, se faz imperioso afirmar que a individualização da pena é tarefa que demanda a ponderação do magistrado sentenciante, a quem cabe examinar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e valorar, motivadamente, aquelas que considerar desfavoráveis. Trata-se de ato de
discricionariedade regrada
, pois, embora não haja parâmetros matemáticos expressamente definidos em lei para o aumento decorrente de cada circunstância judicial negativa, o juiz deve atuar dentro da razoabilidade e fundamentar sua decisão, o que ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono recente julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AÇÃO DETERMINANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, § 1º, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. CONTROLE DE LEGALIDADE VINCULADA. ANÁLISE QUE LEVOU EM CONTA CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Restando demonstrado nas instâncias de origem que a acusada praticou o roubo em concurso com mais dois agentes, com os quais dividiu tarefas na execução da empreitada criminosa, tendo papel importante para o êxito do crime, sendo responsável por vigiar as vítimas, enquanto os demais corréus subtraíam os bens, inviável o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

2. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

4. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, não havendo falar em aumento desproporcional.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”

Dessa forma, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
não há vinculação legal à adoção de frações
,
sendo as frações de 1/6, 1/8 ou outras meramente orientadoras
. Cabe ao magistrado, portanto, com
ponderação e razoabilidade
, ajustar a fração redutora ou majorante conforme o grau de relevância da circunstância reconhecida no caso concreto, desde que o faça de maneira devidamente fundamentada.

No presente caso, a sentença recorrida observou rigorosamente os critérios legais de dosimetria, com motivação idônea e coerente em todas as fases da aplicação da pena. Confira-se:

“
DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A MATHEUS WALLACE OLEASTRE FERREIRA

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro passo a dosar a pena:

Quanto à
culpabilidade
, reputo normal a espécie. Quanto aos
antecedentes
, verifica-se que contra o acusado há sentença penal condenatória transitada em julgado conforme certidão juntada aos autos, porém, isto será apenas levado em consideração na próxima fase da dosimetria a fim de se evitar bis in idem. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do acusado, razão pela qual
nada se tem a valorar
. Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual
nada se tem a valorar
. No que se refere aos
motivos do crime
, são os normais da espécie, motivo pelo qual
nada se tem a valorar
.
As circunstâncias são reprováveis, pois, o delito se deu em rio, o que indica maior vulnerabilidade das vítimas. Ademias, o crime foi cometido em concurso de agentes
. As
consequências do crime
são as normais da espécie. O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito,
razão pela qual nada se tem a valorar.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
5 anos de reclusão e 50 dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

Em segunda fase
de aplicação de pena, verifica-se presente a circunstância atenuante, prevista no art.65, inc. III, “d” do CPB, bem como a circunstância atenuante do art. 65, I, do Código Penal (menor de 21 anos ao tempo do crime). Outrossim, há, a circunstância agravante do art. 61, II, “h” do CP, pois o crime de roubo foi praticado contra duas pessoas idosas (maiores de 60 anos).
Logo, resta a pena intermediaria de 4 anos e 18 dias 39 dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos
.

Terceira Fase
, inexiste causa de diminuição de pena que milite em favor do réu. Porém, vejo que incidem causas especiais de aumento de pena, previstas nos §§2º, II, e 2º-A, I, do art. 157, do Código Penal. Assim, como valorei a primeira na circunstância judicial
, utilizo a segunda (emprego de arma de fogo), nesta fase, e
elevo a pena em 2/3. Logo, resta ao condenado, a pena de 6 anos e 9 meses de reclusão e 65 dias-multa salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
pois, como é sabido, na terceira fase de aplicação da pena, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula n. º 443/STJ).

DO CONCURSO FORMAL

Considerando que nos casos de reconhecimento de CONCURSO FORMAL de crimes o aumento da fração é estabelecido de acordo com o número de delitos cometidos pelo agente, entendimento firmado pelo STJ e, ainda, o número de vítimas que compareceram em juízo e ratificaram a conduta delituosa praticada pelo réu, entendo pelo aumento da pena em 1/4.
Assim, fica o réu condenado, definitivamente, a pena privativa de liberdade de 8 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão e 81 dias-multa, estes fixados unitariamente na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DO REGIME APLICADO

O acusado deverá cumprir a pena em regime inicial
fechado
, considerando a quantidade de pena aplicada e as circunstancias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro.”

Percebe-se, portanto, que no presente caso o magistrado fixou a
pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, partindo do mínimo legal de 4 anos. Houve a
elevação de 1 (um) ano em razão da negativação do vetor “circunstâncias do delito”
, fundamentada no fato de que o crime ocorreu em um
rio
, circunstância que expôs as vítimas, em sua maioria idosos, a situação de
maior vulnerabilidade e impossibilidade de defesa
, além de ter sido cometido
em concurso de agentes
, o que potencializou a gravidade concreta da conduta.

Esse aumento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, notadamente a
Súmula 23 do TJPA
, segundo a qual:

Súmula nº 23 -
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

De fato, não se trata de mera descrição típica, mas sim de
situação fática concreta que acentuou a censurabilidade da conduta
, pois a empreitada criminosa ocorreu em ambiente de
difícil socorro
, onde as
vítimas estavam confinadas em embarcação
,
expostas a risco maior do que em um roubo ordinário em via pública
.

Portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se
idônea, proporcional e devidamente fundamentada
.

Na
segunda fase
, o juízo reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), além da a
atenuante da menoridade relativa
, pois o réu contava menos de 21 anos na data dos fatos (art. 65, I, do CP) e, por outro lado, a
agravante de crime cometido contra idosos
(art. 61, II, “h”, do CP).

Procedeu ao devido
equilíbrio entre atenuantes e agravante
, fixando a pena em
4 anos e 18 dias de reclusão e 39 dias-multa
.

Não verifico qualquer irregularidade nesse ponto, pois o magistrado observou corretamente os parâmetros legais, respeitando a proporcionalidade na aplicação dos vetores.

Na
terceira fase,
foi aplicada a
majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP)
, afastando a incidência da majorante do concurso de agentes, já valorada como circunstância judicial na primeira fase, em consonância com a
Súmula 443 do STJ
.

Entendo que o aumento em 2/3 (dois terços) pela causa especial restou plenamente justificado. Embora não tenha havido apreensão e perícia da arma, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal e possuem entendimento pacificado de que:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. ”
- Súmula 14 do TJPA.

Nos autos, como aqui já demonstrado, as vítimas foram claras ao afirmar que
os assaltantes portavam armas de fogo. Conceição Nascimento da Silva
relatou que:
“que 02 estavam armados. ”;
Cristiane Cardoso Ferreira
disse que:
“Que estavam portando arma de fogo. ”
Joana do Espírito Santo Silva
enfatizou que
“Dois dos acusados estavam armados, cada um com um revólver. ”

Assim, diante da robustez do conjunto probatório que evidencia de forma inequívoca o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa, não há como acolher o pleito defensivo de exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

Por fim, em razão da
pluralidade de vítimas
, reconheceu-se o
concurso formal
, aumentando a pena em 1/4, de modo que a pena definitiva foi fixada em
8 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão e 81 dias-multa
, em regime inicial fechado.

Assim, verifico que todas as fases da dosimetria foram devidamente fundamentadas, respeitando-se os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. A majoração da pena não se deu de forma arbitrária, mas sim com base em elementos concretos dos autos, o que afasta qualquer possibilidade de reforma da reprimenda fixada.

Diante do exposto, acampando o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso de Matheus Wallace Oleastre Ferreira
, mantendo-se hígida a sentença condenatória que o reconheceu como autor do crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70 do Código Penal), fixando-lhe a pena de
8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
81 (oitenta e um) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025